Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RENOVE COMERCIO DE COSMETICOS, PERFUMARIA E SERVIÇOS EIRELI em razão de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL consistente na cobrança indevida de diferença de alíquota de ICMS. Em suas razões, afirma pretender a suspensão da exigência de diferencial de alíquota interestadual de ICMS (denominada DIFAL) a ser paga em percentual sobre produtos adquiridos. Esclarece ser optante do Simples Nacional e estar pagando todas as demais faturas devidas. Sustenta que o regime constitucional referente ao Simples Nacional impede que seja imputada obrigação tributária diversa às empresas optantes e que o convênio mencionado resolveu questão afeta à lei complementar. Acrescenta que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e que o Conselho Federal da OAB propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.464/2016, na qual foi deferida medida cautelar suspendendo a eficácia da cláusula nona do convênio. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado se abstenha de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS entre os Estados. Por intermédio do despacho de id 14917673, determinou-se o recolhimento das custas processuais. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 15000106. É o breve relatório. Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, na forma prevista no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. O Convênio ICMS 93/2015, celebrado pelo Confaz, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Foi, portanto, em relação a tais indivíduos aplicada a disposição, elastecida aos contribuintes optantes Simples Nacional em relação ao imposto devido à unidade federada de destino e suspensa por medida cautelar ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.464/2016. O impetrante, por seu turno, reconhece na petição inicial não ocupar a condição de consumidor final. Portanto, se houve alteração da sistemática de recolhimento do ICMS, tal circunstância não se deu por força do Convênio ICMS 93/2015, que não se aplica ao caso concreto, mas de outro diploma. Em consequência, não está a parte alcançada pela decisão proferida na ADI 5.464/DF. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de norma criada pelo Confaz, mas não foi essa norma quem alterou o regime de recolhimento objeto deste mandado de segurança. Não houve, de igual modo, violação da Lei Distrital no 5.558/2015 ao campo destinado à lei complementar. Da leitura do mencionado diploma legal, não se verifica, em análise prefacial, a alteração do sistema instituído pela Lei Complementar no 123/2006, tampouco criação de nova modalidade de cobrança tributária, mas sim a limitação do percentual de cobrança sobre o valor da operação. Não houve, de igual modo, violação à previsão constitucional, já que o artigo 155, §2o, VII da Constituição Federal determina que “ caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”, ao passo que o artigo 20-A da Lei no 5.558/2015 reitera que é “devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações com mercadoria proveniente de outra unidade federada destinadas a contribuinte do imposto estabelecido no Distrito Federal” Imperioso ressaltar ainda que a aludida Lei Complementar autorizou a cobrança dissociada do Simples Nacional nas hipóteses de ICMS devido nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, relativos a diferença entre a alíquota interna e interestadual (artigo 13, §1o, XIII). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias, bem como para que tome ciência da presente decisão. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 17 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator